Tribunal: TJES
Processo: 5001174-97.2024.8.08.0040
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001174-97.2024.8.08.0040
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros
RECORRIDO: WANESIA GLAUCIA FABRIS FAVARO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.

PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE ABUSIVO. AUMENTO DE 108% DE FORMA UNILATERAL. NULIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. INTEGRAÇÃO À CADEIA DE CONSUMO. ABUSIVIDADE MANIFESTA DO PERCENTUAL SEM BASE ATUARIAL COMPROVADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. COBRANÇA INDEVIDA NÃO JUSTIFICADA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO ABUSIVA QUE IMPEDE A CONTINUIDADE DO SERVIÇO ESSENCIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Relatório com base no ato sentencial, in verbis: “Trata-se de ação de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais, ajuizada por WANÉSIA GLÁUCIA FABRIS FÁVARO em face de UNIMED NORTE CAPIXABA e BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS, visando à declaração de abusividade de reajuste contratual de 108% em plano de saúde coletivo por adesão, com devolução dos valores pagos a maior e indenização por danos morais. A autora sustenta que, em julho de 2024, sua mensalidade passou de R$ 1.615,37 para R$ 3.359,96, sob a justificativa de alteração de faixa etária, sem, contudo, previsão contratual clara ou justificativa técnica idônea. Alega violação à boa-fé objetiva, ao direito à informação e ao equilíbrio contratual.”

2. A sentença objurgada julgou procedente os pedidos autorais para: 1) Declarar a nulidade do reajuste de 108% aplicado à mensalidade do plano de saúde da autora a partir de julho de 2024, por abusividade; 2) Determinar, de forma solidária, a restituição em dobro dos valores pagos a maior, no total de R$ 7.489,88 (sete mil quatrocentos e oitenta e nove reais e oitenta e oito centavos), corrigidos monetariamente desde o desembolso e acrescidos de juros legais de 1% ao mês desde a citação; Condenar solidariamente as requeridas ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais.

3. As Requeridas,
Unimed Norte Capixaba
e
Benevix Administradora de Benefícios Ltda
, interpuseram Recursos Inominados visando a reforma integral da sentença.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

5. A preliminar não merece acolhimento, devendo ser mantida a decisão do juízo de origem
49
. O
Código de Defesa do Consumidor (CDC)
, aplicável ao caso (Súmula 469 do STJ), estabelece a
responsabilidade solidária
de todos os que participam da
cadeia de fornecimento
de serviços, pelos danos causados ao consumidor (art. 7º, parágrafo único, do CDC). A
Benevix Administradora de Benefícios Ltda
é parte integrante dessa cadeia, atuando na
gestão contratual
do plano coletivo por adesão, no
envio das faturas reajustadas
e na
comunicação
(ou ausência dela) sobre os critérios do reajuste
52
. A própria ANS reconhece que a Administradora realiza
trabalhos administrativos
como emitir boletos e negocia com a operadora os
reajustes de mensalidade
, representando a entidade contratante
53
. A jurisprudência pátria é pacífica em reconhecer a legitimidade da administradora em ações que envolvem a discussão de reajustes contratuais e cobranças, justamente por sua interface e atuação na relação de consumo. O fato de a operadora (Unimed) ser a responsável pelo cálculo atuarial não exclui a
corresponsabilidade
da administradora pela
falha na informação e transparência
no repasse e cobrança do reajuste abusivo.

6. O cerne da controvérsia reside na
abusividade manifesta
do reajuste de
108%
aplicado e na
ausência de transparência e informação adequada
ao consumidor , fatos que não dependem intrinsecamente de complexa perícia atuarial para sua demonstração e julgamento. O reajuste aplicado
ultrapassou os parâmetros de razoabilidade
reconhecidos pela jurisprudência, e a Ré/Recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a necessidade e a base atuarial idônea do aumento exorbitante, nos termos da legislação consumerista.

7. Embora o reajuste nos planos coletivos por adesão não se submeta ao teto fixado pela ANS para planos individuais , o controle de
abusividade
pelo Poder Judiciário é plenamente cabível. A jurisprudência pacífica, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, admite o reajuste por sinistralidade em contratos coletivos , mas exige que ele seja precedido de
estudos técnicos-atuariais
e, principalmente, que haja
transparência
e que não se apliquem percentuais
desarrazoado
s que onerem excessivamente o consumidor.

8. O reajuste de
108%
(mais que o dobro da mensalidade ) é, por si só,
manifestamente desarrazoado
e oneroso. A cláusula contratual era
genérica e obscura
, não especificando critérios objetivos, faixas etárias exatas, nem percentuais incidentes, o que viola os arts. 46 e 47 do CDC. Não houve
comprovação dos fundamentos técnicos ou atuariais
idôneos pela Recorrente. A simples menção de que a sinistralidade atingiu 143,61% e que o reajuste final seria de 142,14% (documento da Unimed ) ou 109,86% (comunicado da Benevix ), sem a devida transparência e demonstração do cálculo completo, não afasta a abusividade, pois o ônus da prova da base atuarial cabe à operadora.

9. A aplicação de um reajuste de
108%
sem a prévia, clara e adequada informação ao consumidor sobre os critérios e fundamentos técnicos, configurando
onerosidade excessiva
e cláusula obscura, não configura um "engano justificável", mas sim uma conduta contrária à boa-fé objetiva. As Recorrentes, integrantes da cadeia de fornecimento, são solidariamente responsáveis pela cobrança indevida devendo a mesma se mantida nos moldes do art. 42 § ú do CDC.

10. A elevação abrupta e abusiva da mensalidade do plano de saúde, sem a prévia e idônea informação, em um serviço de natureza essencial (saúde), configura
dano moral
que extrapola o mero aborrecimento. O reajuste abusivo, ao comprometer o equilíbrio financeiro e ensejar a rescisão unilateral do contrato, privando a consumidora do acesso à saúde suplementar, gera um estado de
constrangimento, angústia e desamparo
, caracterizando o dano moral
in re ipsa
(dano presumido). O
quantum
indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade
, e aos objetivos de compensar a vítima pelo dano sofrido e desestimular o ofensor a reincidir na conduta ilícita, não configurando enriquecimento sem causa.

11. Ante o exposto,
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

12. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte ré/recorrente no pagamento das custas, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)